Tribunal: TJBA
Processo: 8011083-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011083-06.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LARISSY DA CRUZ PARENTE

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OPÇÃO DE LOTAÇÃO POR MUNICÍPIO. PRIMEIRO COLOCADO NO NTE. EXISTÊNCIA DE VAGA COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que determinou a lotação da Impetrante no Município de Juazeiro/BA, após sua aprovação, em 1º lugar, em concurso público para o cargo de Professor de Educação Física, regido pelo Edital SAEB nº 03/2022. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a candidata classificada em primeiro lugar em concurso público, com opção por determinado Núcleo Territorial de Educação (NTE), possui direito subjetivo à lotação no município de sua escolha dentro do NTE, quando comprovada a existência de vaga no local pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressão “opção de lotação por município”, constante do subitem 15.1 do Edital SAEB nº 03/2022, admite, de forma expressa, a possibilidade de escolha de município dentro do NTE pelo candidato aprovado, condicionada à ordem de classificação e à existência de vaga.

4.

O direito à lotação no município de Juazeiro/BA decorre do fato de a impetrante ter sido classificada em 1º lugar no NTE 10 e de ter comprovado documentalmente, por meio de declaração da CODEFAS (ID 74483600), a existência de vaga efetiva disponível no referido município no momento da nomeação.

5.

A negativa administrativa, sem justificativa plausível e com base apenas em critérios genéricos de conveniência e oportunidade, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da finalidade e da vinculação ao edital, nos termos do art. 37, caput, da CF.

6.

A via do mandado de segurança mostra-se adequada, por tratar-se de matéria estritamente de direito, com prova pré-constituída nos autos da existência de vaga, da classificação da impetrante e das regras editalícias aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato classificado em primeiro lugar em concurso público com opção por Núcleo Territorial de Educação (NTE) tem direito de preferência à lotação em município específico dentro do NTE, desde que haja vaga disponível, previsão no edital e não haja justificativa administrativa idônea em sentido contrário.

2.

A previsão editalícia de “opção de lotação por município” vincula a Administração e confere ao candidato, nas condições adequadas, direito líquido e certo à escolha do local de exercício.

3.

A negativa imotivada de lotação em município com vaga real disponível viola os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital, sendo passível de correção por meio de mandado de segurança.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8011083-06.2023.8.05.0146

da Comarca de Juazeiro/Bahia, em que figuram como
Apelante – Estado da Bahia, e como Apelada –
Maria Larissy da Cruz Parente.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7